Tribunal: TJBA
Processo: 0548024-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0548024-57.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDUARDO XAVIER PADILHA Advogado(s): FELIPE NASCIMENTO VIEIRA APELADO: LUCAS DA SILVA SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL. REVELIA. EFEITOS RELATIVOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. DOCUMENTOS BANCÁRIOS INSUFICIENTES. IMÓVEL NÃO IDENTIFICADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. INÉRCIA NA PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, por ausência de comprovação da relação locatícia verbal alegada. 2 - A atuação da Defensoria Pública como curadora especial, apresentando defesa em favor dos réus citados por hora certa, afasta os efeitos mais gravosos da revelia. 3 - A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta, não produzindo efeitos quando as alegações de fato forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova dos autos (art. 345, IV, CPC). 4 - Embora a Lei nº 8.245/91 admita a locação verbal (art. 47), cabe ao locador comprovar a existência da relação locatícia por meios de prova adequados, nos termos do art. 373, I, do CPC. 5 - Documentos bancários que demonstram depósitos realizados por terceiros (pessoas jurídicas), sem vinculação com o réu e sem menção a aluguéis, são insuficientes para comprovar a relação locatícia alegada. 6 - A ausência de identificação do imóvel objeto da locação e a inércia do autor em produzir provas, quando instado a especificá-las, militam contra a pretensão deduzida. 7 - Não há contradição em reconhecer a admissibilidade legal da locação verbal e, simultaneamente, julgar improcedente o pedido por ausência de comprovação de sua efetiva ocorrência no caso concreto. 8 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II, 344, 345, IV, e 373, I; Lei nº 8.245/91, art. 47; CC, art. 819. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0548024-57.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante EDUARDO XAVIER PADILHA e como apelados LUCAS DA SILVA SANTANA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .